Tribunal: TJDFT
Processo: 0728288-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728288-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A., contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0707965-81.2021.8.07.0001, em que contende com NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. De acordo com a decisão agravada, foi indeferido o pedido de inversão do ônus probatório (ID 100917458): “Não foram suscitadas preliminares na contestação e não verifico a ausência de pressupostos processuais. A partir das teses apresentadas pelas partes, identifiquei um ponto controvertido que pode demandar novas provas para ser esclarecido: o nexo de causalidade entre o serviço prestado pela ré e os danos verificados nos equipamentos dos segurados. A sub-rogação ocorrida em favor da Seguradora envolve também o regime jurídico do CDC. Contudo, o ônus da prova é da autora e não vislumbro razão para determinar a inversão, porque ausentes os requisitos do artigo 6°, VIII, do referido Código. A Seguradora não é hipossuficiente em relação às informações necessárias para a produção de provas. Ao contrário, a inversão implicaria a imposição de ônus de prova diabólica para a ré, pois, certamente, não tem acesso aos equipamentos e peças danificadas por ocasião do sinistro. Também não vejo verossimilhança na tese da Seguradora. O documento (laudo) id 85995042 – p. 5 (segurado Alisson) afirma que a “placa lógica apresenta intermitência decorrente de dano causado por descarga elétrica” e sugere como solução "verificação da causa da descarga elétrica". Não se sabe qual é a qualificação técnica do subscritor e a “verificação da causa da descarga elétrica” indica que a conclusão pode ter se baseado em mera conjetura. O documento (ordem de serviço) id 85995044, p. 4 (segurado Edson), elaborado por um suposto “técnico”, afirma que o dano nos equipamentos se deve a “sobrecarga elétrica”, mas não esclarece a origem. Não se sabe se ouve oscilação do fornecimento de energia, descarga atmosférica ou outras causas. Portanto, os defeitos verificados nos aparelhos dos segurados podem ter várias origens. Sobre isso, destaco os seguintes trechos do voto do Desembargador James Eduardo Oliveira no acórdão n° 1.260.204 (Dje 05/08/2020), em demanda muito semelhante a esta, envolvendo a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (agravante) e a CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. (agravada): “De outra borda, não é verossímil a alegação de que os danos cobertos pelo seguro provieram de defeito no fornecimento de energia elétrica, tendo em vista a variedade de causas para o evento, o que, por si só, deslegitima a inversão do ônus da prova” (...) “Fosse possível acolher a argumentação da Agravante, a inversão do ônus da prova, que tem feição claramente excepcional, seria regra nas ações indenizatórias intentadas contra a Agravada.” Além disso, conforme esclarecido pela ré e indicado pelos seus sistemas, não houve qualquer irregularidade no fornecimento de energia elétrica nas regiões dos segurados nas datas em que teriam ocorrido os sinistros. Indefiro a inversão do ônus da prova, de modo quecabe à autora demonstrar o nexo de causalidade, concedo-lhe o prazo de 15 dias para esclarecer se deseja produzir mais alguma prova.” Em seu agravo, a agravante pede a concessão de efeito suspensivo para que se suspenda a decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão. Afirma que o prosseguimento do feito sem a concessão do efeito suspensivo poderá acarretar grave lesão ao processo e também a agravante, isto porque, a agravada, em que pese seu dever de produzir provas de suas alegações nos termos do art. 373, II, CPC, não comprovou nos autos através de documentos robustos, cabais e autenticados pela ANEEL, a regularidade do serviço prestado e tampouco que adotou todos os meios de proteção de sua rede. Afirma que, embora não haja hipossuficiência financeira, há hipossuficiência técnica de modo que a Agravada tem melhores condições de demonstrar a correta e adequada prestação do serviço de energia elétrica sem oscilações ou anomalias. Assevera que, diante da peculiaridade da causa, é inconteste a aplicação da lei consumerista, haja vista, que a seguradora é sub-rogada, em todos os direitos, privilégios e garantias da relação primitiva (346,349 do C.C. e Súmula 188 STF). Argumenta que não só impossibilidade, mais a excessiva dificuldade da apelante em cumprir como ônus da prova, haja vista, ser irrefutável sua hipossuficiência técnica, pois a mesma possui como seu ramo de atividade a operação e comercialização de seguros, de forma que, a hipossuficiência da demandante fica caracterizada, não pelo poder econômico, mas pelo nível de informação que dispõe para proteger adequadamente seus interesses, o que a carreta a facilitação da defesa de seus direitos. Alega que é notório que entre as partes, quem tem a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário é a concessionária, haja vista que mantendo o monopólio na distribuição de energia é a única capaz de comprovar que não houve oscilações, picos de tensão e/ou sobre carga de energia nas unidades consumidoras, sendo a única capaz de investigar sua rede de distribuição e trazer aos autos contraprova nos termos do art. 373, II, CPC. Assevera que a responsabilidade da agravada é objetiva e, sendo assim, compete a ela o ônus da provado fato extintivo, ou seja, da demonstração da excludente de responsabilidade civil. Afirma que versando o caso concreto sobre demanda indenizatória lastreada em falha na prestação de serviço – sobretenção, oscilação no fornecimento de energia elétrica que causou danos materiais ao consumidor -, a distribuição do ônus da prova inverte-se de maneira automática (ope legis), tornando prescindível o atendimento às condicionantes do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Por meio da decisão de ID 28730767, foi deferido o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar a inversão do ônus da prova, no caso dos autos, em relação à ocorrência ou não de falhas na prestação dos serviços elétricos. Contrarrazões no ID 29069897. É o breve relatório. Em consulta ao serviço informatizado do Tribunal, verifica-se que, no dia 18/11/2021, houve a prolação da sentença de ID 106024455. Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, conseqüentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 13 de janeiro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator